Tribunal: TJBA
Processo: 8035054-70.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8035054-70.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: MIGUEL CONCEICAO MENESES JUNIOR

Advogado(s)
:
ROSANGELA DE JESUS JORDAO ALMEIDA

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDISTRIBUIÇÃO PARA O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Execução individual proposta por Miguel Conceição Meneses Junior, com base em título executivo judicial oriundo do mandado de segurança coletivo nº 0003818-23.2015.8.05.0000, objetivando compelir o Estado da Bahia ao pagamento de diferenças remuneratórias relativas à ausência de pagamento de auxílio-transporte. O feito foi processado inicialmente na Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, com fundamento no art. 516, I, do CPC, combinado com o art. 92, I, “f”, do Regimento Interno do TJBA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar execução individual fundada em título executivo judicial oriundo de mandado de segurança coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A 5ª Câmara Cível do TJBA, ao julgar o agravo interno nº 015775-64.2024.8.05.0000.1, em 08.08.2024, firmou entendimento de que o Tribunal de Justiça é absolutamente incompetente para processar e julgar execuções individuais de títulos oriundos de ações coletivas, inclusive aquelas decorrentes de mandado de segurança coletivo.
A competência para processar tais execuções cabe ao juízo de primeiro grau, especificamente a uma das Varas da Fazenda Pública do foro do domicílio da parte exequente, por se tratar de execução autônoma em relação à ação coletiva originária.
A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício, conforme prevê o art. 64, § 1º, do CPC, impondo-se, assim, a remessa dos autos à Diretoria de Distribuição de 1º Grau para redistribuição ao juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Execução individual: incompetência reconhecida de ofício, com remessa dos autos ao juízo de primeiro grau.

Tese de julgamento
:

O Tribunal de Justiça é absolutamente incompetente para processar e julgar execuções individuais fundadas em título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo.
A competência para tais execuções é do juízo de primeiro grau do domicílio da parte exequente.
A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício, impondo-se a remessa dos autos à Diretoria de Distribuição de 1º Grau para sua redistribuição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 64, § 1º, e 516, I; RITJBA, art. 92, I, “f”.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AgInt nº 015775-64.2024.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, 5ª Câmara Cível, j. 08.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de execução nº
8035054-70.2023.8.05.0000
, ajuizado por

MIGUEL CONCEICAO MENESES JUNIOR
contra o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DECLARAR A INCOMPETÊNCIA
do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título coletivo, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/01